Tribunal: TJMT
Processo: 1029163-25.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029163-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Atos executórios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), MARIO ROBERTO CANDIA DE FIGUEIREDO - CPF: 298.435.027-87 (AGRAVANTE), FELIPE GARCIA ALONSO - CPF: 327.622.408-91 (AGRAVADO), LAURA BEIJAS PEDREIRO ALONSO - CPF: 001.896.526-16 (AGRAVADO), JOB TERRIN JUNIOR - CPF: 066.586.088-90 (AGRAVADO), RUTH TRESSO TERRIN - CPF: 102.829.388-77 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO FORD SA - CNPJ: 90.731.688/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE GARCIA ALONSO - CPF: 327.622.408-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE FELIPE GARCIA ALONSO (AGRAVADO), SEBASTIAO DA SILVA FERREIRA - CPF: 225.694.309-78 (ADVOGADO), MARCIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 979.173.389-91 (ADVOGADO), ANTONIO FARIAS FERREIRA NETTO - CPF: 022.980.849-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE FERNANDO TORRECILLAS FERREIRA - CPF: 007.543.709-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRJUDICIAL (DETERMINAÇÃO DE AVALIAÇÃO E ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PELO JUÍZO DA COMARCA DE LONDRINA/PR) – INTERESSE DE CREDOR HIPOTECÁRIO – EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DO LEILÃO NO JUÍZO DEPRECANTE – POSSIBLIDADE DE AFETAÇÃO DE CREDOR HIPOTECÁRIO – INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 886 e 889, AMBOS DO CPC - PLAUSIBILIDADE DA SUSPENSÃO – LEILÃO SUSPENSO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

Em sede de cumprimento de carta precatória, deve ser deferido o pedido de suspensão do leilão designado, quando da existência de interesse de credor hipotecário do imóvel objeto do leilão, até que o Juízo Deprecante se manifeste sobre o prosseguimento da hasta pública, à luz do artigo 886 e 889, ambos do CPC, a fim de que não haja prejuízos ao credor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,

com pedido de efeito suspensivo
,
interposto por
MÁRIO ROBERTO CÂNDIA DE FIGUEIREDO,
em face da decisão exarada pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da
CARTA PRECATÓRIA n. 1003524-60.2018.8.11.0006 (cujo objeto é Execução de Título Extrajudicial n. 0047387-89.2016.8.16.0014, da 4a Vara Cível da Comarca de Londrina/PR - avaliação e alienação de imóvel rural de matrícula 27.202, do 1o C.R.I. de Cáceres, para satisfação de crédito de titularidade do Banco Bradesco S.A. frente aos demais agravados
), tendo como Agravados
LAURA BEIJA PEDREIRO ALONSO, JOB TERRIN JUNIOR, RUTH TRESSO TERRIN e ESPÓLIO DE FELIPE GARCIA ALONSO
, manteve o leilão designado para o dia 06-12-2023 referente ao referido.

Em síntese, após demonstrar o cabimento, a tempestividade e o recolhimento de custas, o Agravante, defende a reforma da decisão, alegando que “(...) O processo em que foi proferida a decisão agravada se trata de Carta Precatória expedida com a finalidade de avaliação e alienação de imóvel rural de imóvel rural de matrícula 27.202, do 1o C.R.I. de Cáceres, para satisfação de crédito de titularidade do Banco Bradesco S.A. frente aos demais agravados”; que “(...) O título executivo extrajudicial cobrado pelo Bradesco se trata de Cédula Rural Hipotecária sendo que, conforme Certidão de ônus colacionada aos autos2, a hipoteca que garante o título executado é de 5o grau, submetida a hipotecas de 1o, 2o, 3o e 4o graus outorgadas todas em favor do Banco Ford S.A. (...)”; que “(...) Consta dos autos ainda que o agravante colacionou aos autos petição3, na qualidade de terceiro juridicamente interessado, noticiando a celebração de contrato de cessão de crédito com o Banco Ford S.A.4 por meio do qual o agravante se sub-rogou não somente do direito de crédito, como as garantias hipotecárias que o garantem, em grau mais privilegiado que o da agravada”; que “(...) no que diz respeito a este instrumento de cessão, dele consta expressamente que a cessão de direitos versa sobre os valores discutidos no processo de cumprimento de sentença de n. 1086736-97.2020.8.26.0100 (...); que “(...) Naquela mesma petição alegou-se ainda a possibilidade de adjudicação do imóvel com o crédito que lhe assiste, mesmo não se tratando de processo de execução proposto pelo credor de primeiro grau, que o imóvel a ser alienado penderia de demarcação em relação aos demais imóveis rurais confinantes, todos de propriedade do mesmo devedor, e pugnando ao final pelo cancelamento do leilão cuja realização fora anteriormente determinada pelo juízo”.

Sustenta que o indeferimento do pedido de cancelamento do leilão não merece prevalecer, pois um dos executados faleceu e não foram notificados seus herdeiros (faleceu no decorrer do processo, conforme certidão de óbito, sendo que ele deixou esposa, a sra. Laura Beijas Pedreira Alonso, que já figura no polo passivo da execução, e mais três filhos, Sergio Pedreiro Alonso, Suzeli Pedreiro Alonso de Souza e Susimara Pedreiro Alonso Garcia), sendo que “(...) o exequente Banco do Brasil apresentou petição informando que o de cujus havia deixado somente dois dos filhos do executado falecido já se habilitaram nos autos do processo de execução que tramita perante o juízo deprecante. Sucede que a parte exequente deixou de noticiar nos autos a existência da herdeira Susimara Pedreiro Alonso Garcia, pré morta7, e cujo espólio é representado por seu filho e herdeiro o Sr. Tiago Pedreiro Garcia que, inclusive, propôs ação de inventário que tramita perante a 1o Vara Cível de Cáceres (proc. n. 1009384-71.2020.8.11.0006)”.

Defende a nulidade processual decorrente da prática de atos processuais em período em que o processo deveria ter tido sua tramitação suspensa, em razão de morte de parte, mostrando-se necessárias diligências para a regularização processual.

Diz que se encontram presentes os requisitos para o deferimento da liminar: “(...) a tutela antecipada do agravo continua condicionada ao binômio fumus boni iuris e periculum in mora. No que diz respeito ao fumus, ou a plausibilidade da pretensão recursal aviada, o agravante reitera os fundamentos já apresentados linhas acima, notadamente no que diz respeito à nulidade processual decorrente da prática de atos processuais em período em que o processo precisaria necessariamente ter tido sua tramitação suspensa. Por outro lado, o perigo da demora é evidente, e decorre da possibilidade de alienação do imóvel sob a possibilidade real e concreta de declaração posterior de nulidade, e desperdício dos atos processuais até então praticados. Ainda com relação ao perigo de demora a que a parte se encontra submetida acaso precise aguardar até o julgamento do mérito da ação, cumpre mencionar que pende de apreciação pelo juízo deprecante petição em que a parte informa ao juízo que, como credora com garantia hipotecária, possui interesse e preferência na adjudicação do imóvel a ser apresentado a leilão, de modo que a garantia de direito material, proveniente do pacto de hipoteca, deve prevalecer sobre o ato processual de penhora, realizada no processo de credor sem garantia real”.

Requer “(...) a) Seja concedida, com espeque no art. 1.019, inc. I e art. 300, § 3°, ambos do CPC, a antecipação dos efeitos da tutela recursal mediante a suspensão do leilão judicial aprazado para o dia 06/12/2023. b) A intimação das partes agravadas para que, caso queiram e no prazo legal apresentem contrarrazões; c) No mérito, requer seja julgado procedente o presente recurso mediante a reforma da decisão agravada mediante a declaração da nulidade de todos os atos processuais praticados após a data da juntada aos autos da certidão de óbito do executado Felipe Garcia Alonso (28/01/2021), tudo com espeque no art. 313, caput, inc. I, e 314, do CPC”.

O pleito liminar foi deferido. (ID. Num. 194059160)

As informações foram prestadas pelo Juízo “a quo”, oportunidade em que foi noticiada a manutenção da decisão recorrida.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto.

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos da
CARTA PRECATÓRIA n. 1003524-60.2018.8.11.0006 (cujo objeto é Execução de Título Extrajudicial n. 0047387-89.2016.8.16.0014, da 4a Vara Cível da Comarca de Londrina/PR - avaliação e alienação de imóvel rural de matrícula 27.202, do 1o C.R.I. de Cáceres, para satisfação de crédito de titularidade do Banco Bradesco S.A. frente aos demais agravados
), tendo como Agravados
LAURA BEIJA PEDREIRO ALONSO, JOB TERRIN JUNIOR, RUTH TRESSO TERRIN e ESPÓLIO DE FELIPE GARCIA ALONSO
, manteve o leilão designado para o dia 06-12-2023 referente ao referido.

Após a breve instrução deste agravo, com a devida vênia, tenho que o agravo interposto por
MÁRIO ROBERTO CÂNDIA DE FIGUEIREDO
deve ser provido, ratificando-se a liminar anteriormente deferida.

Registre-se que o caso envolve
CARTA PRECATÓRIA e que, efetivamente, não caberia ao Juízo deprecado cancelar ou suspender leilão, cuja competência é do Juízo Deprecante (4a Vara Cível da Comarca de Londrina/PR). Ou seja, prospera a tese de que ao Juízo Deprecado cumpre apenas decidir dentro dos limites dos atos deprecados.

No que se refere a eventuais vícios de intimação dos credores, conforme dispõe o próprio Juízo “a quo”:

“(...)
não há mácula na intimação dos devedores, não tendo havido impugnação nesse sentido pelos interessados. Ademais, já foi realizada a regularização do polo passivo perante o Juízo Deprecante, sendo todos os herdeiros intimados naqueles autos, inclusive a senhora Laura Beijas Pedreiro Alonso, ora também executada (id. 108370090).

Ainda, as partes foram devidamente intimadas das datas designadas para o leilão por meio dos seus respectivos advogados, inclusive o espólio do executado Felipe Garcia Alonso e sua herdeira, também executada Laura Beijas Pedreiro Alonso (id. (id. 130043757), não havendo qualquer objeção.

Por fim, os demais herdeiros que não constituíram advogados foram devidamente intimados por edital (id. 135391984), conforme preconiza o art. 889, parágrafo único, do CPC (...)”.

Todavia, ainda que respeitável a decisão exarada em sede de embargos de declaração, pela MMa Juíza da Comarca de Cáceres/MT (Juízo Deprecado), oportunidade em que destacou que “(...)
a cessão de crédito hipotecário não foi averbada perante a matrícula dos imóveis objetos dos autos, o que seria essencial para sua eficácia “
erga omnes
”, e que foram intimadas as partes acerca das datas designada para o leilão; a meu viso deve ser suspenso o leilão, eis que há pedido de cancelamento da hasta pública ao Juízo deprecante, cabendo a ele a análise.

Assim, diante da possibilidade de que seja exarada decisão pelo Juízo de Londrina/PR, a qual poderá afetar interesse de terceiros – credores hipotecários, considera-se viável a suspensão do leilão anteriormente designado.

Com essas considerações, repiso a jurisprudência adotada quando da análise do pleito liminar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - MATÉRIA PRECLUSA - INÉRCIA DA PARTE - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA - PRECLUSÃO TEMPORAL - REDISCUSSÃO INCABÍVEL - COISA JULGADA - REGULAR PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO - EDITAL DE HASTA PÚBLICA EIVADO DE NULIDADE - INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 886 E 889 DO CPC/2015 - AUSÊNCIA DE MENÇÃO DE EXISTÊNCIA DE HIPOTECA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO - CANCELAMENTO DA PRAÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- A pretensão recursal ora deduzida no sentido de que seja obstado o prosseguimento do feito executório demanda indevida rediscussão de matéria analisada em primeira instancia há anos, o que não pode prosperar, tendo em vista a inegável ocorrência de preclusão temporal a respeito.

- Deve ser cancelada a praça designada quando o edital respectivo não observa os requisitos previstos nos artigos 886 e 889, V, ambos do Código de Processo Civil. Diante disso, há de ser designada nova hasta pública com a expedição de novo edital dentro dos ditames legais, explicitando-se impreterivelmente as hipotecas que gravam o bem penhorado e, ainda, intimando-se o credor hipotecário para que tome ciência da alienação, respeitando o seu direito de preferência, sob pena de nulidade.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0184.14.002865-7/001, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2017, publicação da súmula em 31/08/2017)”.
(destaquei)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo, confirmando a liminar por mim deferida neste agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024